Tribunal: STF
Processo: Rcl 53915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020423-27.2014.5.04.0204), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    A empresa RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA., ora Reclamante, é parte passiva nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 020423-27.2014.5.04.0204, que na origem tramitou perante a egrégia 4ª Vara do Trabalho de Canoas - RS, ajuizada pelo Sr. ELOI BRISSOW.



    O Autor da Ação Trabalhista, transportador autônomo de cargas e dono do seu próprio veículo, devidamente registrado como tal perante a ANTT – RNTRC TAC RS nº 01-12-22/10281762, ajuizou ação em desfavor da aqui Reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício.



    Uma primeira sentença da 4ª Vara do Trabalho de Canoas - RS, proferida no ano de 2015, embora indevidamente tenha afastado a preliminar de incompetência em razão da matéria, negou a existência de vínculo de emprego, e julgou improcedente o pedido, fundamentando a negativa no fato de que a relação subjacente era de cunho comercial, ou seja, de transporte autônomo de carga, nos termos da Lei nº 11.442/2007.



    O Autor interpôs Recurso Ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O Recurso foi provido para reconhecer vínculo empregatício entre o Transportador Autônomo e a Reclamada, por consequência mantendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar os demais pedidos lançados na peça exordial.



    Após confirmada a inadmissão dos recursos cabíveis, com base na Súmula 214/TST, os autos retornaram ao primeiro grau, com nova sentença, agora, pela procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo de emprego e determinando “à reclamada Rodoviário Nova Era que proceda ao registro do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, com admissão em 15-12-2007, saída em 15-1- 2013, cargo de motorista e salário de R$ 3.500,00 na admissão, R$ 4.000,00 em 1º1-2009, R$ 4.500,00 em 1º-1-2011 e R$ 5.000,00 em 1º-1-2013;”



    As Partes manejaram Recursos Ordinários, tendo a empresa ora Reclamante apontado o descumprimento das decisões emanadas desse Eg. STF no julgamento da ADPF nº 324 e do Recurso Extraordinário 958.252, e, pleiteado, além do afastamento do vínculo de emprego, o sobrestamento do feito em face do julgamento da ADC 48.



    O Eg. TRT da 4ª Região, mesmo assim, resolveu confirmar o reconhecimento do vínculo de emprego (Num. be73d65 - Pág. 1 a 12), e, desta forma violou e descumpriu as decisões tomadas por esse Eg. STF na ADC 48, ADI 3961, ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG, todos com efeitos vinculantes e erga omnes, tornando cabível a reclamação constitucional, tendo em vista a NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES AO PRESENTE CASO.



    (...)



    III. DA GARANTIA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    A decisão, ora impugnada, não está de acordo com o acórdão da ADC nº 48, ADI 3961, ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG desse Eg. STF, eis que, sem sobra de dúvidas, o Autor da ação trabalhista, ora Reclamado, preenchia todos os requisitos da Lei nº 11.442/2007, senão vejamos:



    (...)



    Indiscutível, pois, o cumprimento de todos os requisitos para reconhecimento da figura do Transportador Autônomo de Cargas, dever-se-ia declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e/ou a própria inexistência de vínculo empregatício, justamente nos termos da decisão exarada da ADC 48, abaixo:



    (...)



    A questão é ainda mais grave, pois os v. acórdãos impugnados, para fins de reconhecimento de vínculo de emprego, utilizaram indevidamente como critério de enquadramento e julgamento da questão a atividade-fim da Reclamante [“Nesse sentido, importante frisar que as atividades desenvolvidas pelo autor se inserem na atividade-fim da primeira demandada, qual seja "transportes rodoviários de cargas em geral, a prestação de serviço de e movimentação destas em âmbito abrangente e armazéns gerais e/ou depósito fechado" (consoante cl. 3ª do Contrato Social, Id. 2777516.”], contrapondo-se e desrespeitando também o teor das decisões dessa Eg. Corte tomada na ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG.



    Desse modo, restam totalmente esvaziadas as autoridades das decisões máximas sobre a matéria, citadas acima e bem lançadas por esse E. STF. Com isso, evidenciado o descumprimento das decisões desta Corte, tem-se demonstrado o cabimento e procedência da presente Reclamação.



    (...)



    Com isso, essa E. Corte, quando do julgamento conjunto da ADC 48 e da Adin 3.961, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Ressaltou que “No caso do transporte de carga, a possibilidade de terceirização da atividade-fim é, ademais, inequívoca porque expressamente disciplinada na Lei nº 11.442/2007”, e concluiu que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito”.



    (...)



    Igual e previamente, essa E. Corte já havia considerado no julgamento da ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG, Tema 725 da repercussão geral, a imprecisão, como critério de julgamento, da pretensa “dicotomia entre ‘atividadefim’ e ‘atividade-meio’”, a qual se considerou “IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA”.



    (...)



    Pelo exposto, demonstrada a inobservância da autoridade das decisões proferidas por essa colenda Corte, tem-se necessário o recebimento do presente pedido, para que, no mérito, seja cassado o acórdão impugnado, com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada.



    VI. DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA



    Com a máxima vênia, não resta dúvida, sobretudo após o julgamento da ADC nº 48, que a Justiça do Trabalho não é materialmente competente para conhecer e julgar da demanda subjacente. Trata-se, pois, de hipótese de nulidade absoluta, que pode, e deve, ser declarada a qualquer tempo.



    (...)



    Diante do articulado, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de que, inclusive em sede de liminar, com a violação do julgado da ADC nº 48 e das Reclamações nº 46.356 e 46.069, seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar esses feitos, determinando-se assim a remessa à Justiça Estadual, para que decida, primeiramente, sobre a sua competência para dirimir o objeto da lide.



     



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, pede que:



    Seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional e DETERMINADA a remessa dos autos à Justiça Comum, para análise da relação havida entre o Sr. ELOI BRISSOW e a empresa RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA., nos termos da Lei nº 11.442/2007; 



    Seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassados os acórdãos do TRT 4ª Região (Num. 96b7dac e Num. be73d65) e/ou AFASTADA a conclusão da existência de vínculo de emprego calcada no exercício da atividade fim da empresa, e/ou também em face da Lei nº 11.442/2007, e/ou das decisões tomadas na ADC nº 48, ADI 3961, na ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG; 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Faz-se observação importante: em consulta ao sítio eletrônico do TST, observa-se que há certificação de trânsito m julgado na data de 16/4/2019. Entretanto, tal certificação não atinge a discussão apresentada nesta Reclamação. 



    Analisando as decisões proferidas na origem, extrai-se que, em 12/5/2015, houve sentença na qual rejeitou-se a preliminar de incompetência. No mérito, julgou-se improcedente a Reclamação Trabalhista por entender não estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego (doc. 5).



     Apenas o trabalhador apresentou Recurso Ordinário. O TRT-4 julgou procedente o pedido, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes em 14/4/2016 (doc. 14, fls. 71-83).



     O ora Reclamante interpôs, então, Recurso de Revista, o qual foi inadmitido em 29/11/2016, sob o argumento de que decisões interlocutórias, na justiça trabalhista, não possuem recorribilidade imediata (doc. 15, fls. 13-14). O Agravo de Instrumento em Recurso de revista, ajuizado na sequência, foi desprovido (doc. 15, fls. 34-38), motivo pelo qual houve interposição de Recurso Extraordinário, com seguimento negado em 27/10/2017 (doc. 15, fls. 58-60). Por fim, o Agravo Interno foi desprovido em 1º/4/2019 (doc. 15, fls. 81-84). Houve certificação do trânsito em julgado na data de 16/4/2019 (doc. 15, fl. 86). 



    Portanto, o trânsito em julgado atinge unicamente a discussão sobre a questão da irrecorribilidade de decisão interlocutória no justiça trabalhista, é dizer, não há formação de coisa julgada material. 



    Assim, considera-se como ato reclamado o que decidido pelo TRT-4 quando do julgamento do primeiro Recurso Ordinário (doc. 14, fls. 71-83), e não as decisões posteriores, proferidas diante da determinação de devolução do processo à primeira instância para reanálise.



    Passa-se, então, à análise da questão de mérito. 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, a Justiça Laboral reconheceu o vínculo empregatício entre as partes envolvidas, sob as seguintes alegações (doc. 14, fl. 71):



     



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NEGATIVA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. LEI 11442/2007. CONDIÇÃO DE MOTORISTA AGREGADO NÃO RECONHECIDA. Negada a relação de emprego, mas incontroversa a prestação de serviços em favor da primeira ré, que invocou situação excepcional - prestação de serviço autônomo, como fato modificativo, a teor do disposto nos arts. 818 da CLT c/c 333, II, do CPC, era dela o ônus da prova deste fato e do qual não se desonerou. Prova coligida aos autos que dá conta da prestação de serviços subordinada e inseridos na atividade-fim da primeira ré. Não reconhecida a condição de "agregado", a qual exige a celebração de contrato entre o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), nos termos do previsto no art. 4º da Lei 11442/2007. Recurso do autor provido para reconhecer como de emprego a relação havida entre as partes e determinar o retorno à origem para apreciação dos demais pedidos formulados na inicial, sob pena de supressão de instância. 



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 43544 AgR, Relator ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020423-27.2014.5.04.0204) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente